Tribunal: TJBA
Processo: 8062160-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062160-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FELIPE MADUREIRA MENDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração. Plano de saúde. Rol da ANS. Exclusão contratual de cobertura. Rediscussão da matéria. Requisitos do art. 1.022 do CPC/2015 não configurados. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão que negara provimento a agravo interno, mantendo decisão anterior em todos os seus termos. A parte embargante alegou omissões e contradições quanto à aplicação do rol da ANS, à exclusão contratual de insumos e medicamentos de uso domiciliar, à recomendação da bomba de infusão pela CONITEC, ao requisito de desembolso prévio para reembolso e à inexistência de danos morais.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise de documentos relevantes que comprovariam a alteração da sede da empresa, com potencial impacto na validade da citação.

III. Razões de decidir

3. O juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, quando já houver encontrado fundamento suficiente para a conclusão adotada.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inadmissíveis como sucedâneo recursal.

5. Não se identificam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão recorrido que justifiquem o acolhimento dos embargos, conforme exigência do art. 1.022 do CPC/2015.

6. A oposição de embargos, neste caso, revela mero inconformismo da parte embargante com a decisão desfavorável, sem apontar vício que justifique a intervenção do colegiado.

IV.

Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8062160-38.2022.8.05.0001
, em que é
embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e embargado
FELIPE MADUREIRA MENDES DE SOUZA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.